Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDIOVASCULAR. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REEMBOLSO. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o enunciado da Súmula no 608, do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, o reembolso é restrito aos casos de despesas efetuadas pelo beneficiário em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras. Ante a comprovação do quadro emergencial na realização de procedimento cirúrgico descrito nos autos, capaz de por em risco a vida do beneficiário do plano de saúde, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, da legislação de regência, sendo impositivo o reembolso dos valores despendidos em tal ocasião, conforme determinado na sentença objurgada. A restrição ao pedido de reembolso, decorrente de dúvida jurídica razoável na interpretação de disposição convencional, ainda que ulteriormente reconhecida a abusividade da limitação imposta no caso concreto, não tem o condão de, por si só, ofender os direitos da personalidade do beneficiário do plano, mormente por não se constatar, na espécie, a ocorrência do abalo emocional especificamente considerado.